Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da informação prestada pelos herdeiros de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA, falecido em 1o-março-2008, quais sejam: EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, JÚLIA GUEVARA FERNANDES DE SOUZA, CAMILA ROSA FERNANDES DE SOUZA e PEDRO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, de que a viúva e herdeira Sra. EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA foi contemplada pelos demais herdeiros com a doação de todos os direitos hereditários advindos do falecimento do seu esposo Sr. SEBASTIÃO (ID ID 66653944), devidamente acompanhada de escritura pública de sobreadjudicação, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 66653947): a) DEFIRO a habilitação de EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA na qualidade de sucessora de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que retifique o precatório n.o 0000586-46.2015.8.07.0000 para que figure como credora a herdeira ora habilitada; Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator